Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/recorrentes, em face da sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do Distrito Federal, condenou o IPREV às seguintes obrigações: a) aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, 9.125 dias, retificando o valor dos proventos da autora, que deverão ser calculados no montante correspondente à proporção 10/25; b) pagar à autora a quantia de R$19.362,42 (dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) referente ao período compreendido entre junho de 2019 a maio de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: legitimidade passiva do Distrito Federal, matéria que é de ordem pública; e possibilidade de aplicação do redutor de 5 (cinco) anos à hipótese de aposentadoria proporcional de professor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Importa destacar que a autarquia IPREV gerencia o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e o ente federado atua como garantidor, daí a sua manifesta legitimidade para compor o polo passivo em litisconsórcio necessário. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1944970, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/11/2024. Preliminar reconhecida de ofício para afastar a ilegitimidade do Distrito Federal.
4. A autora, professora aposentada, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos).
5. Constata-se que a servidora laborou por 10 anos, 9 meses e 29 dias, exercendo a atividade de magistério na educação básica (ID 68857589, pág. 35). E em 15/02/2006 foi aposentada por invalidez, nos termos do artigo 40, § 1o, I, 3o, 8o e 17 da CF/1988, conforme consta no seu processo de aposentadoria (ID 68857589, pág. 31).
6. O artigo 24, XII, da CF/1988, estabelece a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre previdência social, cabendo aos estados e ao Distrito Federal suplementar as normas gerais editadas pela União. Assim, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do DF, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional, conforme dispõe o artigo 48: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
7. Outrossim, a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 769/2008 foi declarada pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023).
8. Ao contrário do alegado pela recorrida em contrarrazões, o recurso extraordinário interposto ao acórdão prolatado no referido incidente não foi conhecido, assim como foi negado provimento ao agravo interno manejado, de forma que deve ser aplicada a decisão do Conselho Especial, por se tratar de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC.
9. Admitir interpretação diversa implicaria no reconhecimento de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da CF/1988).
10. Destarte, ante a ausência de previsão legal, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (25 anos) em sua aposentadoria proporcional, devendo a sentença ser reformada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar reconhecida de ofício para afastar a ilegitimidade do Distrito Federal, parte legítima para compor o polo passivo da ação. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
12. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48; CF/1988, art. 2o e 24, XII; CPC, art. 927, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.